Tribunal: TJDFT
Processo: 0713296-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESTITUIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINARES. AFASTADAS. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto por EBAZAR.COM.BR. LTDA – ME. em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a restituir ao autor a importância de R$1.991,78, (um mil novecentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos), devidamente atualizada pelos índices oficiais. Em seu recurso, a ré aduz, em preliminar, carência de interesse de agir – sob o argumento de que já ocorreu a devolução dos valores via cartão de crédito, e ilegitimidade passiva – sob o argumento de que não faz parte da cadeia de consumo, apenas intermedia a venda através da plataforma “mercado livre”. Pede o afastamento do dano material e reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 34040258), com custas e preparo regulares (ID 34040257). Contrarrazões no ID 34040315.
3. Nos processos que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. Narrou a parte autora na inicial que “(...) em 31/03/2021, adquiriu por meio do site da empresa requerida um Freezer Vertical Brastemp Flex Frost Free 228 L, modelo Bvr28mk, pelo preço de R$1.991,78, (um mil novecentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos). Afirmou que a entrega seria realizada entre 4 e 7 dias úteis a contar da postagem da mercadoria, o que não ocorreu. Salientou que entrou em contato diversas vezes para tentar solucionar a questão, todavia não obteve êxito.”
5. Inicialmente, quanto às preliminares suscitadas, destaca-se que: 1) a demanda, em tese, é adequada para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da tutela pretendida, sua resolução deve ocorrer com o julgamento do mérito. Assim, preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 2) participa da cadeia de consumo quem aufere vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros. Por essa razão, o recorrente responde solidariamente aos prejuízos causados ao comprador (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC), não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.
6. Desse modo, a relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
7. No que diz respeito aos danos materiais, compulsando os autos, verifica-se que realmente o produto não foi entregue ao consumidor e, apesar dos argumentos do recorrente, não há comprovação da restituição efetiva dos valores. Observa-se na tela colacionada ao recurso (ID 34040256 - Pág. 4) que a alegada operação de restituição está “em processamento” desde março de 2021. Assim, correta a sentença que determinou a restituição dos valores devidos.
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.